Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725561-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. A. L, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de R.A.D.P., indeferiu a antecipação da tutela (ID 237690231). Em suas razões (ID 73305779), alega que: 1) busca que o agravado cumpra decisão judicial que determinou sua transferência do hospital particular para leito público; 2) a mãe do paciente recusou a transferência; 3) a criança está internada no hospital desde a data do parto, em 15/04/2025; 4) o paciente está em condições de transferência para outra unidade; 5) a recusa da família em transferir o agravado tem lhe causado prejuízo financeiro; 6) a família, reconhecidamente, não tem condições financeiras de efetuar o pagamento da conta; 7) há fato novo consistente na exigência da mãe de que a criança fosse transferida para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar; 8) na data do ajuizamento do recurso, o agravante obteve a informação de que o Hospital da Criança autorizou a transferência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que se proceda à transferência do agravado para leito público. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Não houve comprovação do recolhimento do preparo. Intimado para recolher o preparo em dobro, o agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator